Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à pessoa jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo necessária prova cabal da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. No caso concreto, a agravante demonstrou, por meio de certidões de protesto, distribuições de ações cíveis e documentos contábeis, que enfrenta dificuldades financeiras relevantes, com registro de prejuízos substanciais nos anos de 2022 e 2023, e não apresentou indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica.
5. A análise dos autos indica que a agravante não possui recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua continuidade empresarial, enquadrando-se no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98 do CPC.
6. O recente entendimento jurisprudencial do TJDFT corrobora a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em situações análogas, desde que devidamente comprovada a insuficiência de recursos.
7. Assim, considerando os elementos apresentados e a finalidade de assegurar o acesso à justiça, deve ser reformada a decisão de primeiro grau para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que comprove, por meio de elementos objetivos, a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.
2. A análise da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica deve considerar documentos contábeis, certidões e outros elementos probatórios, sendo vedada presunção de veracidade.
3. O benefício deve ser concedido sempre que a denegação comprometer o acesso à justiça, princípio fundamental previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1902532, 07002270620248079000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJE 15/08/2024;
TJDFT, Acórdão 1901408, 07249858320248070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJE 14/08/2024.